Tribunal: TJDFT
Processo: 0732688-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0732688-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SILOE PAZ DIAS IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DESPACHO À Procuradoria de Justiça, sobre os elementos juntados. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2024 16:32:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator